Tribunal: TJMT
Processo: 0008932-21.2019.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008932-21.2019.8.11.0004
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. LICITUDE PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) policiais realizaram o monitoramento do apelante após o recebimento de informações anônimas da prática do tráfico de entorpecentes e o avistaram repassando um objeto a um indivíduo, que descartou o material após perceber a presença dos policiais; e (ii) em abordagem, os policiais constataram que o objeto dispensado era entorpecente e, em busca pessoal, veicular e domiciliar, apreenderam o total de 160,52g de cocaína, balança digital, máquina de passar cartão de crédito, duas calculadoras e dois rolos de papel insufilme em poder do apelante.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas, com a consequente absolvição pela inadmissibilidade ou ilicitude probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste: saber se as revistas pessoal, veicular e domiciliar foram precedidas de fundada suspeita apta a legitimá-las.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo a jurisprudência do STJ, demonstrada a fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto que constituam corpo de delito, não se verifica nenhuma ilegalidade na busca pessoal, veicular e domiciliar realizadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, § 4o; e CPP, art. 386, II, III ou VII, art. 244, art. 240, § 2o, 302.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, DJe 10.5.2016 (Tema 280 de Repercussão Geral) e RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 734263/RS, DJe 20/6/2022 e AgRg nos EDcl no HC n. 916.597/SC, DJe 23/08/2024; TJMT, Apelação n. 1000793-55.2022.8.11.0102, DJe 30/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008932-21.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEIDIMAR RODRIGUES DE PAULA - CPF: 009.712.791-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. LICITUDE PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena 0
1 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
policiais realizaram o monitoramento do apelante após o recebimento de informações anônimas da prática do tráfico de entorpecentes e o avistaram repassando um objeto a um indivíduo, que descartou o material após perceber a presença dos policiais; e (
ii
) em abordagem, os policiais constataram que o objeto dispensado era entorpecente e, em busca pessoal, veicular e domiciliar, apreenderam o total de 160,52g de cocaína, balança digital, máquina de passar cartão de crédito, duas calculadoras e dois rolos de papel insufilme em poder do apelante.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade das
buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas, com a consequente absolvição pela inadmissibilidade ou ilicitude probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: saber se as revistas pessoal, veicular e domiciliar foram precedidas de fundada suspeita apta a legitimá-las.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do STJ, demonstrada a fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto que constituam corpo de delito, não se verifica nenhuma ilegalidade na busca pessoal, veicular e domiciliar realizadas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
, § 4o; e CPP, art. 386, II, III ou VII, art. 244, art. 240, § 2o, 302.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO, DJe 10.5.2016 (Tema 280 de Repercussão Geral) e RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 734263/RS, DJe 20/6/2022 e AgRg nos EDcl no HC n. 916.597/SC, DJe 23/08/2024; TJMT, Apelação n. 1000793-55.2022.8.11.0102, DJe 30/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleidimar Rodrigues de Paula
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 0008932-21.2019.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
§ 4o
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa (id. 215897703).

Nas razões recursais, o apelante almeja o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas e, consequentemente, a sua absolvição, nos termos do art. 386, II, III ou VII, do Código de Processo Penal.

Ao final, prequestiona a matéria constitucional e infraconstitucional relacionada, notadamente o art. 5o, XI, da Constituição Federal, art. 244 do Código de Processo Penal e RE n. 603.616 (id. 215897715).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 215897718).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 223861670).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Cleidimar Rodrigues de Paula
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...) N
o dia 06 de junho de 2.019, por volta de 18h30min, o denunciado foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar,
mantendo em depósito
, no interior de sua residência, localizada na Rua Padre Lorenzoni, s/n°, Bairro Jardim Novo Horizonte, nesta cidade,
07 (sete) porções de pasta base de cocaína
, tendo ele acabado de
fornecer
duas porções de substância entorpecente ao usuário
Ezer Haniel Souza Santos
, pesando conjuntamente todas as porções apreendidas,
160,523 g (cento e sessenta gramas e quinhentos e vinte e três miligramas)
; substâncias estas
destinadas à comercialização ilícita
, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 52/52, verso-IP).

Nos moldes elucidados afere-se que, a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar (ARI) já vinha monitorando a residência do acusado em virtude de inúmeras informações de que ocorria o comércio de substância entorpecente naquele local,
sendo constatado, na data acima descrita, durante o monitoramento realizado pela ARI, que o acusado havia acabado de sair no veículo GM/Celta, placa JZE-5415, cor prata, juntamente com sua companheira Jackeline; assim, os policiais passaram a segui-lo, ocasião em que o acusado se dirigiu até a residência de EZER, tendo este, ao notar a aproximação policial, dispensado ao solo a porção de pasta de cocaína que havia acabado de receber de CLEIDIMAR, além do que, foi encontrado no interior do discriminado veículo conduzido pelo acusado, outra porção de pasta base de cocaína.

Assim, diante da fundada suspeita de que o acusado estaria comercializando substâncias entorpecentes, os policiais militares retornaram a sua residência, tendo sido localizadas
sete porções de pasta base de cocaína dentro de um fogão localizado no interior daquela casa, além de uma balança digital
com resquícios de substância entorpecente, bem como diversos materiais sem procedência (auto de apreensão às fls. 35-IP).

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou comercializar substância entorpecente, dizendo que a droga localizada no interior da sua residência não lhe pertencia e que o mesmo estava apenas guardando-a para uma pessoa cujo o nome é Paulo Henrique e que as outras duas porções encontradas em seu carro eram destinadas ao seu uso (fls. 12/13v-IP).
(id.

215897651).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta para condená-lo pelo crime imputado.

Nesta instância, a defesa sustenta que as provas colhidas nos autos estão eivadas de nulidade, haja vista que as buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas não foram precedidas de fundadas razões que as amparassem, em violação à garantia constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

No entanto, após a detida análise dos autos, entendo que a irresignação defensiva não prospera.

Extrai-se da sentença que a aludida tese de nulidade foi afastada, nestes termos:

“
Das preliminares

No tocante a preliminar de ausência de fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal, tenho que não assiste razão à defesa, eis que, conforme esclarecido em juízo pelos Policiais Militares Pablo Rangel Guedes de Jesus e Luan Henrique dos Santos, a abordagem foi precedida de monitoramento prévio da residência pela ARI, ante a existência de informações prévias acerca da prática de tráfico no local; visualização do acusado saindo do local em seu veículo e, logo na sequência, o flagrado entregando “algo” a outro indivíduo já conhecido no meio policial como usuário de drogas, comportamento compatível com mercancia de droga, aliado ao fato de que, ao notar a presença da guarnição, o “conhecido usuário” descartou o material recebido, o qual, uma vez localizado, restou identificado como porção de cocaína.

Soma-se a isso o fato de que, ao abordar o veículo do acusado na sequência, também foi localizada droga em seu interior.

Esse conjunto de acontecimentos, por configurar situação de flagrante, autoriza o ingresso em domicílio, como, de fato, foi feito pela polícia, que logrou encontrar, também na residência do réu, mais porções de droga da mesma natureza, além de balança de precisão com resquícios de droga; máquina de cartão de crédito e embalagem compatível com a utilizada para o embalo da droga apreendida momentos antes após ter sido descartada pelo usuário.

Logo, existiram elementos objetivos para subsidiar a realização da busca pessoal, veicular e domiciliar. (...)

Sendo assim,
afasto
as preliminares arguidas pela defesa
” (id. 215897703).

Na espécie, a testemunha
Luan Henrique dos Santos
declarou judicialmente, com riqueza de detalhes, as circunstâncias que motivaram a abordagem policial e as revistas realizadas, nestes termos:

(...)
Promotor:
Luan, isso é um fato que aconteceu 6 de junho de 2019, onde a Agência Regional de Inteligência tava monitorando parece o Cleidimar e ele saiu num veículo Celta e vocês conseguiram apreender uma certa quantidade de droga. Você recorda esse fato?
Testemunha:
Sim.
Promotor:
Narra pra gente aí, Luan.
Testemunha:

Devido a várias denúncias já, que tinha uma residência ali no Palmares, de várias pessoas estranhas entrando e saindo, nós começamos a monitorar essa residência...
E logo que a gente começou a monitorar, a gente viu o suspeito junto com a esposa dele saindo num Celta prata
. Fizemos acompanhamento dele no momento em que ele parou ali no São José e passou algo para outra pessoa, um outro indivíduo aqui que já é bastante conhecido da gente né, no meio de drogas aí
... E fizemos contato com a Força Tática pra fazer abordagem, porém, por trânsito, eles não chegaram a tempo, fizemos a abordagem ao mesmo. E quando foi abordado,
o suspeito Ezer, o qual tinha recebido a droga do Cleidimar, jogou essa droga no outro quintal
,
quando ele percebeu que ia ser abordado.
E aí procuramos a droga, encontramos,
pedimos aí pro Cleidimar, fizemos a abordagem do veículo, a gente encontrou droga também dentro do veículo,
a Força Tática chegou logo em seguida, o pessoal perguntou onde ele morava, ele tentou dizer... o endereço totalmente errado do que ele passou para a guarnição, porém, a gente já estava em monitoramento né, deslocamos até a residência dele, e ao chegarmos lá, junto com a esposa dele que estava acompanhando,
foi encontrado bastante, uma certa quantidade de droga, dentro da residência dele, não era pouca, era muita droga mesmo.
Promotor:
Então,
foi encontrada droga no carro, na casa, e essa pessoa que teria recebido a droga dele, você viu ele jogando a droga e encontrou a droga também?

Testemunha:

Encontramos também, ele passou a droga para esse rapaz, e quando esse rapaz foi ver que ele ia ser abordado, ele jogou, dispensou a droga, porém, (...) a gente conseguiu encontrar a droga que ele tinha jogado
.
Promotor:
Você recorda onde que essa droga estava lá na casa dele?
Testemunha:
Foi encontrado em um fogão, em cima do fogão também tinha o mesmo papel que estava enrolada a droga que ele tinha passado pro rapaz, a mesma coisa.
Promotor:
Encontrou mais alguma coisa relacionada ao tráfico, utilizado lá? Você recorda?
Testemunha:
Sim,
foi encontrado lá balança de precisão, esse papel aí para ser embalado a droga, eu me recordo, uma maquininha de passar cartão também foi encontrado
.
Promotor:
E ele falou alguma coisa?
Testemunha:
Não... não disse nada... porque... não tinha o que dizer, né...
a gente pegou ele em flagrante ali... ele passando a droga
... deslocamos até a residência dele... só a esposa dele mesmo que estava acompanhando toda a diligência dentro da residência”
(sentença, id. 215897903).

De forma uníssona, a testemunha
Pablo Rangel Guedes de Jesus
detalhou na fase de instrução que a abordagem e revistas realizadas foram precedidas de relevantes indícios da prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo apelante, como se denota do seguinte depoimento:

Promotor:
Pablo, esse é um fato que aconteceu no dia 6 de junho, lá no Bairro Novo Horizonte, Rua Padre Lorenzoni, onde a Agência Regional de Inteligência monitorava o Cleidimar. Posteriormente, ele foi abordado em um veículo Celta e encontraram uma certa quantidade de droga. Você recorda desse fato?
Testemunha:
Sim.
Promotor:
Você estava trabalhando na Inteligência ou na Força Tática?
Testemunha:
Na Inteligência.
Tínhamos informações, através de denúncias e colaboradores também, que havia uma grande movimentação de pessoas no local, na residência do suspeito.
Quando iniciamos o monitoramento no local, conforme as práticas da inteligência, através de monitoramento da distância, verificação de algum ilícito visual, quando avistamos o veículo do suspeito saindo da residência e, como já
havia a informação de que ele poderia estar sim transportando entorpecente, pedimos à Força Tática pra fazer a abordagem do veículo
. Quando o veículo, em determinado momento, no Bairro de São José,
ele parou e uma terceira pessoa se aproximou do veículo e o suspeito entregou algo na mão dessa pessoa
. Como a viatura da Força Tática estava um pouco distante devido ao trânsito e como havia ali a oportunidade de flagrar o suspeito com a mercancia, foi feita a abordagem através da nossa equipe de Inteligência.
No momento em que o suspeito viu a aproximação policial, ele dispensou o material em uma casa de um vizinho próximo
. Foi feita ali a primeira abordagem para não impedir que o suspeito foragisse,
momento em que a Força Tática chegou e fez toda a questão da busca pessoal, busca veicular, e fazendo ali a busca nas proximidades, foi encontrado um invólucro com substância, aparentemente pasta base, que foi visualizado e dispensado pelo outro envolvido
. Em conversa com a Força Tática, foi informado um endereço de onde o suspeito residia, porém nós sabíamos qual era o endereço verdadeiro. Isso foi de onde o suspeito saiu. Foi passado esse endereço para o pessoal da equipe da Força, quando eles foram ao local juntamente com a esposa do suspeito que estava com ele e,
quando eles entraram na residência, foi encontrado o objeto que foi apreendido na casa do suspeito, que eram drogas, balança de precisão e foi feito todo o trâmite da ocorrência
.

Consoante intelecção do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, a busca veicular, equiparada à pessoal, prescinde de prévia autorização judicial quando houver fundada suspeita (justa causa) aferível concretamente acerca da prática de possível delito.

De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, em termos de
standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa)
– baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível,
aferida de modo objetivo

e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
–
de que o indivíduo esteja na posse de drogas
, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
” (STJ, AgRg no HC n. 734263/RS, DJe 20/6/2022).

Desta forma, a norma constante nos arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal exigem a referibilidade da medida, ou seja, que a busca esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias, baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações.

Em relação à busca domiciliar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou a intelecção de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é lícito, mesmo em período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, que indiquem que no interior da residência esteja ocorrendo situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, cível e disciplinar do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados, devendo ser observado o controle judicial diferido ou
a posteriori
(RE n. 603.616/RO, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.5.2016, Tema 280 de Repercussão Geral).

No caso, denota-se que o apelante estava sendo monitorado pelos policiais em razão de denúncias anônimas prévias de que estaria comercializando entorpecentes e, ao ser acompanhado pela viatura, foi avistado entregando um objeto outro indivíduo, o qual, ao perceber a presença dos agentes estatais, descartou o material recebido, levantando fundada suspeita de que se tratava de entorpecente, em típica situação de flagrante delito, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal.

Com efeito, os policiais confirmaram que o material entregue pelo apelante ao outro suspeito se tratava de pasta-base de cocaína. Em seguida, na revista realizada no veículo GM/Celta conduzido pelo recorrente, a equipe encontrou outra porção de pasta-base de cocaína, três celulares e uma máquina de passar cartão de crédito, bem como em sua residência foram apreendidos 07 (sete) porções da mesma droga, balança digital, duas calculadoras, dois rolos de papel insufilme e outros dois celulares, totalizando
160,52g
da aludida substância espúria (id. 215897652).

Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal poderá ser realizada, independente de mandado judicial, nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Equipara-se a busca veicular à busca pessoal, conforme jurisprudência consolidada.
2.
A existência de informações específicas sobre a prática da traficância
no estabelecimento comercial do réu,
seguida de prévio monitoramento pelos policiais, justifica a busca veicular e pessoal em via pública
, tendo em vista que os agentes visualizaram o agravante saindo do local com duas sacolas brancas na mão, e entrando em um carro com características idênticas (cor e modelo) àquelas relacionadas na denúncia anônima, o que
levantou fundadas suspeitas de que ele poderia estar indo realizar uma entrega de entorpecentes, razão pela qual fizeram a abordagem
.
3.
O ingresso no imóvel foi devidamente justificado, pois tão somente após confirmada a denúncia da traficância e uma vez encontrado 1,5kg de cocaína no veículo em que estava o réu, que os policiais se dirigiram à residência do agravante, onde localizaram 5,1kg de cocaína e 8,4kg de maconha, além de 3 balanças de precisão
, 1 prensa, R$ 8.468,00, 1 pistola calibre 9mm, sem número de série aparente, 1 revólver calibre, com número de série e de montagem suprimidos, 1 pistola de fabricação artesanal calibre 28 e 21 munições. Logo, a constatação da prática da traficância, delito de natureza permanente, autoriza a busca domiciliar sem autorização judicial
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 916.597/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 23/08/2024).

Desta forma, infere-se que o ingresso no imóvel foi devidamente justificado pela situação flagrancial, ocorrendo somente após terem sido confirmadas as informações anônimas da traficância e depois de encontrado porções de pasta-base de cocaína no veículo conduzido pelo apelante.

É função inerente aos agentes policiais realizar buscas pessoal, veicular e domiciliar, independentemente de prévia autorização judicial, principalmente quando o indivíduo se encontra em estado de flagrância, como no caso, a fim de preservar a segurança pública, direito assegurado pela Constituição Federal.

A propósito, como pontua o Ministro Gilmar Mendes "
se um agente do Estado não puder realizar
abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo
, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública
"
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

Ademais, “
a operação de
patrulhamento ostensivo
envolve, além de outros aspectos,
a preservação da ordem pública,

fundada na repressão de crimes
, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de
prevenção secundária
” (TJMT, Apelação n. 1000793-55.2022.8.11.0102, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 30/08/2024).

Nesse contexto, verifica-se que foi constatada a existência de fundadas razões quanto à prática do crime de tráfico de drogas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, a autorizar a atuação policial,
nos termos dos arts. 240, § 2o, 244 e 302, todos do Código de Processo Penal,
não havendo falar em nulidade.

Por conseguinte, o conjunto probatório que embasa a condenação mostra-se legítimo, não merecendo prosperar o pleito absolutório em decorrência de eventual ilicitude ou inadmissibilidade das provas.

Ademais, registro que os dispositivos constitucionais e legais invocados e as matérias relacionadas se encontram integrados e prequestionados no presente
decisum
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
Cleidimar Rodrigues de Paula
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024